Tribunal: TJMT
Processo: 1057282-09.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057282-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SERGIO OTAVIANO TENORIO - CPF: 314.526.471-00 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1057282-09.2019.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Sérgio Otaviano Tenório.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPETÊNCIA – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DESFALQUES – TEMA 1150 – DIFERENÇA DE VALORES – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. II, DO CPC – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo fixou as seguintes teses (TEMA 1.150):

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Uma vez demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1057282-09.2019.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Sérgio Otaviano Tenório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos
da ação de reparação de danos materiais
proposta por Sérgio Otaviano Tenório, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o requerido ao pagamento no importe de R$ 62.355,51 (sessenta e dois mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre arguindo, preliminarmente, a necessidade de suspensão em razão de IRDR n.º 71/TO em que se discute a legitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil no tocante à atualização monetária e correção dos juros das contas individuais do fundo PIS/PASEP. Ainda, defende a sua ilegitimidade passiva, bem como a incompetência da justiça comum estadual para julgar o caso, e a ocorrência de prescrição.

No mérito, alega ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, sendo incabível a inversão do ônus da prova a contribuição do PIS/PASEP. Prossegue afirmando que todos os supostos saques ditos como “desfalques” na realidade nada mais são que os pagamentos de rendimentos anuais expressamente previstos no artigo 4º da LC 26/1975, conforme critérios estabelecidos pelas alíneas “a”, “b” e “c” do art. 3º do mesmo diploma legal.

Por fim, afirma que os cálculos ignoram os índices de correção previamente fixados pela legislação vigente, indicando fator de correção monetária do OTN, IPC, BTN, INPC, IPCA e UFIR desde 18.08.1988 (em detrimento pelos legalmente previstos: IPC, BTN, TR, TJPL) bem como juros de mora, também a partir da referida data, em que pese estes não serem aplicáveis ao fator de correção do fundo PASEP. Requer a reforma da sentença.

O autor apresentou contrarrazões (id. 204273289), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1057282-09.2019.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Sérgio Otaviano Tenório.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de reparação de danos materiais movida por Sérgio Otaviano Tenório, objetivando a condenação do Banco do Brasil S.A, ao pagamento da importância de R$ 62.355,51 (sessenta e dois mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) à título de danos materiais,

em razão dos valores subtraídos e/ou não repassados para a conta individual por ocasião mudança na destinação do fundo PASEP.

O autor alega, em apertada síntese, que no ano de 1970 foi promulgada a Lei Complementar n.º 08/1970, e que tinha por objetivo distribuir contribuições entre todos os servidores em atividade, Civis e Militares, da União, dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios, bem como das entidades da Administração Indireta e Fundações, o chamado “PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público”.

Prossegue asseverando que à época, incorporou como servidor público no cargo de agente de portaria na Superintendia Regional do Instituto de Colonização e Reforma Agraria (INCRA SR-13).

Assim, após ter conhecimento que poderia haver os valores depositados no programa PIS/PASEP, procedeu ao saque do montante de sua cota e, para sua surpresa, o saldo disponível era de apenas, R$ 1.234,82 (mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), valor que estaria muito abaixo do que se poderia esperar após décadas de rendimentos e atualizações.

Dessa forma, defende que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados e mal geridos pelo Banco do Brasil, responsável pela gestão/administração do programa. Ainda, que recebeu depósitos das cotas do PASEP nos exercícios financeiros dos anos de 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986,1987, 1988 e 1989, e que esses valores deviam ter sido preservados em conta para serem entregues ao autor no momento que reunisse os requisitos legais para o saque do PASEP.

Menciona que em 08.08.88, já tinha um saldo acumulado na conta PASEP de Cz$ 93.380,00 (noventa e três mil e trezentos e oitenta reais).

Firme em seus argumentos, requer a condenação da instituição bancária ao pagamento da importância de R$ 62.355,51 à título de danos materiais.

O Banco do Brasil apresentou contestação arguindo as preliminares de impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, impugnação ao valor da causa, ilegitimidade passiva
ad causam
, competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as demandas envolvendo PASEP e prescrição.

No mérito, destacou que o valor indicado na inicial estaria em desconformidade com a legislação aplicável ao fundo PASEP e que os cálculos apresentados ignoram os índices de correção previamente fixados pela legislação vigente. Defendeu ainda a inaplicabilidade do CDC ao caso, bem como a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Ao fim, destacou a necessidade de produção da prova pericial contábil (id. 204272484).

Houve audiência de tentativa de conciliação, sem acordo entre as partes (id. 204273257).

O autor apresentou impugnação à contestação (id. 204272490).

Em razão do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR n.º 71/TO - 020/0276752-2), determinou-se a suspensão do processo até o trânsito em julgado deste. (id. 204273274).

Sobreveio aos autos certidão informando o julgamento do Tema 1.150 do STJ, com o trânsito em julgado (id. 204273278).

Na sequência, o douto juiz
a quo
julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o requerido ao pagamento no importe de R$ 62.355,51 (sessenta e dois mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

De proêmio, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A., insta consignar, que a demanda versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo banco apelante, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao mesmo, que no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP.

Com efeito, a referida matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte:
“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Desta forma, conforme já asseverado pelo Juízo
a quo
, não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos, restando evidente a legitimidade da instituição financeira agravante para figurar no polo passivo da demanda.

Deste modo,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PIS/PASEP. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.

LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Agravo de Instrumento manejado pelo Banco do Brasil em face de decisão que excluiu a União do feito, por ilegitimidade passiva "ad causam", e declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, declinando da competência em favor da Justiça Estadual.

2. Esta egrégia Terceira Turma, em consonância com a jurisprudência deste c. Tribunal, tem se posicionado pela ilegitimidade da União para compor o polo passivo das ações em que se pleiteia o pagamento de valores indevidamente subtraídos de contas do PASEP.
Consoante esse entendimento, a responsabilidade por eventuais saques indevidos, ausência de atualização dos valores ou pela má administração desses montantes é apenas do banco depositário, qual seja, o Banco do Brasil.
A União somente teria legitimidade para participar da lide na condição de ré se a discussão abrangesse a falta de depósitos nas referidas contas. Precedente: TRF5 - Processo 0811461-18.2016.4.05.8400, Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3a Turma, julgamento: 22/08/2018.

3. No processo originário, a parte Autora argumenta que, ao se aposentar, enquadrou-se nas hipóteses legais para o recebimento do valor depositado a título de PASEP. No entanto, a despeito dos depósitos realizados pela União nessa conta individualizada, os valores foram ilicitamente retirados de sua conta, que era administrada pelo banco Agravante, tendo recebido um montante flagrantemente incompatível com um longo período de correção monetária e juros de mora. Agravo de Instrumento improvido”
(TRF-5 – RAI n. 08103454920194050000, 3ª Turma, Rel. Des. Federal Cid Marconi, j. 16.02.2020 – negritei e grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP – INEXISTÊNCIA – CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RECONHECIDA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta da autora, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda
, bem assim não restou configurada a prescrição do direito autoral, que no caso é decenal. Precedentes do STJ”
(TJMT. RAI n. 1001957-07.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021 – negritei e grifei)

Acerca da alegada competência da Justiça Federal para julgar a lide, está evidente que a relação aqui debatida não envolve matéria afeta à União, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação. Neste sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12ª. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1.
A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
.

3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12ª. Vara Cível de Recife –PE
”
(STJ - CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.2.2019- negritei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
. SÚMULA 42/STJ.

1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado.

2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual
.
Precedentes do STJ.

3. Agravo Interno não provido”
(AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.12.2020 - negritei).

Assim,
rejeito a preliminar
de incompetência da justiça comum estadual.

Quanto à prejudicial do mérito, em relação à prescrição, também não assiste razão ao apelante. Digo isso, porque o prazo prescricional teve seu início a partir do momento em que o autor teve ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, em 08.08.2018 (id. 204272464), quando teve acesso ao extrato e/ou microfilmagem da conta e das respectivas movimentações, podendo verificar a existência de eventuais inconsistências no montante do saldo apurado.

Assim, como a ação foi proposta em 03.12.2019, de clareza solar que encontra-se dentro do prazo decenal, não havendo se falar em prescrição.

Aliás, o prazo prescricional decenal e o termo inicial, também foram fixados pelo STJ, no Tema 1.150:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.
”

Rejeito a prejudicial de prescrição
.

Avançando no mérito da questão, embora o apelante sustente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, sendo impossível inverter o ônus da prova, analisando detidamente a sentença proferida pelo togado
a quo ̧
é possível verificar que não houve aplicação do CDC, sequer a inversão do ônus da prova.

Não obstante, superadas tais questões, cinge-se em aquilatar se o saldo da conta do PASEP do autor teria sido objeto de má-gestão pela instituição bancária, ocasionando, dessa forma, dano patrimonial passível de reparação.

Analisando a exordial, verifico que foi instruída com documentos em microfilmagens (id. 204272465) e extrato emitido pelo banco (id. 204272464), que indicam que no dia 08.08.2018, havia saldo na conta vinculada do autor de apenas R$ 1.234,82 (mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Ora, o referido valor realmente mostra-se ínfimo se levado em consideração que o autor iniciou sua carreira na administração pública antes do advento da CF/88, de modo que os depósitos foram efetivos até 1.988. Além disso, não se pode perder de vista a necessidade de atualização do montante ao longo do tempo.

Não obstante, analisando a peça defensiva trazida pela instituição bancária, é possível verificar que colacionou, tão somente, documentos de microfilmagens e extratos que já existiam nos autos, não demonstrado a inexistência de saques indevidos na conta vinculada do autor.

Ainda, banco apelante não apontou a correta atualização monetária, que entendia devida, ou algum erro efetivo nos cálculos que instruíram a inicial, em desconformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS /PASEP. Veja que o recorrente poderia ter apresentado ao menos cálculos particulares que fossem capazes de contrapor às alegações do autor, o que, todavia, não ocorreu.

O autor, por outro lado, apresentou parecer técnico (id. 204272466) devidamente fundamentado, inclusive explicitando a metodologia de cálculo para correção monetária aplicada ao longo do tempo, chegando ao valor correspondente à R$ 62.355,51 (sessenta e dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), desincumbindo de seu ônus de demonstrar a ocorrência do dano patrimonial sofrido.

Nesse sentido, bem fundamentou o douto magistrado, cujo trecho da r. sentença transcrevo e torno parte integrante do voto, in verbis:

“Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
,
tomando por base as provas carreadas no caderno processual, e
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Pretende a parte Autora na tutela jurisdicional invocada, ser indenizada pelos danos materiais que alega ter suportado, tendo em vista que os valores subtraídos e/ou não repassados para a conta individual por ocasião mudança na destinação do fundo PASEP, ocorrido com a promulgação da Constituição Federal de 1988.

A Requerida, por sua vez, afirma que os cálculos apresentados pela parte Autora na inicial ignoram os índices de correção previamente fixados pela legislação vigente, indicando fator de correção monetária do OTN, IPC, BTN, INPC, IPCA e UFIR desde 18/08/1988 (em detrimento pelos legalmente previstos: IPC, BTN, TR, TJPL) bem como juros de mora, também a partir da referida data, em que pese estes não serem aplicáveis ao fator de correção do fundo PASEP.

Pois bem.

Cediço que o PASEP (programa de formação de patrimônio do servidor público) foi instituído em 1970 pela Lei complementar nº 8/70, com o objetivo de entregar aos servidores públicos benefícios semelhantes aos que eram concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS.

A Lei Complementar nº 26/75 unificou o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e dispôs sobre o modo de remuneração das contas individuais. Veja-se:

“Art. 1º - A partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1º de julho de 1976, serão unificados, sob a denominação de PIS- PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social ( PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público ( PASEP), instituídos pelas Leis Complementares nºs 7 e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro de 1970, respectivamente.

Parágrafo único - A unificação de que trata este artigo não afetará os saldos das contas individuais existentes em 30 de junho de 1976.”

“Art. 3º - Após a unificação determinada no art. 1º, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas: a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS- PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável.”

“Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS- PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.”

A Constituição Federal de 1988, por meio do seu artigo 239, alterou a destinação dos recursos provenientes das contribuições para o PIS- PASEP, os quais passaram a ser alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, a fim de patrocinar os programas do abono salarial e do seguro-desemprego, mantendo-se os rendimentos dos valores depositados até então nas contas individuais.

Nesse diapasão, as contribuições do PASEP deixaram de ser vertidas ao fundo constituído em favor dos servidores públicos, todavia, as contribuições que foram arrecadadas entre 1971 e 1988 foram depositadas em forma de cotas nas contas dos participantes do Programa, passando a incidir juros e correções monetárias de acordo com os indexadores estipulados em lei.

Registra-se que a gestão do Fundo PIS-PASEP encontra-se sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto nº 1.608/95 e do Decreto nº 4.751/2003. É o Conselho Diretor que elabora o Plano de Contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre o saldo credor das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nestas contas, e define as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Fixadas tais premissas, verifica-se que o Autor demonstrou que laborou em um período no qual os recursos do PASEP eram diretamente depositados em contas vinculadas aos servidores públicos.

No caso em tela, a parte Autora alega que o saldo acumulado até 08/08/88 simplesmente desapareceu da conta individual do PASEP do Autor, violando o Banco do Brasil a própria Constituição Federal, NÃO PRESERVANDO EM CONTA OS VALORES ACUMULADOS ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Para tanto apresentou extratos e cálculos indicando que o saldo existente naquela conta, totalizado, seria bem superior ao que lhe foi disponibilizado.

Cinge-se em saber se o saldo da conta do PASEP do Autor teria sido objeto de má administração pela instituição financeira Requerida, ocasionando, assim, dano patrimonial que demande reparação.

A petição inicial foi instruída com cópias de documentos em microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco promovido, que indicam que em 08/08/2018 o saldo havido na conta vinculada do autor era de apenas R$ 1.234,82 (um mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos) (conforme id. 26761265), montante ínfimo se levado em consideração que o promovente iniciou o labor perante a Administração Pública antes da Constituição Federal promulgada em 1988, com depósitos efetivos até o ano de 1988, além da atualização necessária do montante.

Ademais, o banco promovido limitou-se a juntar extratos de microfilmagens da conta do autor – que por este já tinha sido apresentado – não comprovando a exatidão dos valores existentes na conta vinculada, de modo que não logrou êxito a parte promovida em comprovar a inexistência de saques indevidos na conta vinculada da parte autora, bem ainda a correta atualização monetária do valor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO (A) AUTOR (A). LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA PROCESSAMENTO DO FEITO DA PRESCRIÇÃO. RESP Nº 1.895.941. TEMA 1.150 DO STJ. MÉRITO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A MÁ ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E SUPOSTOS DESFALQUES VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO PASEP DO AUTOR. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS DEMONSTRA QUE O VALOR SACADO PELO AUTOR NÃO CORRESPONDE AO MONTANTE APONTADO. ÔNUS DO BANCO RÉU DE COMPROVAR QUE NÃO HOUVE DESFALQUES NA CONTA DO PASEP DO AUTOR. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO.

Na esteira do julgado do c. Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo (REsp nº 1.895.941/TO, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/09/2023), fixou-se as seguintes teses (Tema 1150):

"i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP."

De início, cumpre ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso concreto, uma vez o Banco do Brasil é mero depositário dos valores depositados pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação do art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970.

Outrossim, a questão deve ser analisada de acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373 do CPC, de tal sorte que é do autor o ônus de prova fato constitutivo de seu direito (inciso I, art. 373, CPC) e do réu o provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, tendo a parte autora produzido elemento de prova capaz de infirmar os fatos alegados, à luz do disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, mediante apresentação de planilhas e demonstrativos de evolução dos valores conforme as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS /PASEP, mister é a reforma da sentença para dar provimento ao apelo, máxime quando verificado nos autos que o apelado não conseguiu controverter o alegado que rechaçasse os documentos trazidos pelo demandante
.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0826068-93.2019.8.15.0001, Relator: Des. Gabinete (vago), 2ª Câmara Cível)

Nesse norte, não tendo o banco se desincumbido do seu ônus probatório, sequer impugnando especificamente a má prestação do serviço, deixando de acostar memória de cálculos e extrato da conta vinculada desde seu nascedouro, descumprindo o disposto no art. 341, do CPC, urge, pois, estabelecer o pagamento dos valores referentes a quantia efetivamente destinada à parte autora.

Verifica-se que os índices de atualização do saldo das contas individuais são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS /PASEP, por intermédio da edição de Resoluções anuais, estando os respectivos percentuais disponíveis na página da internet da Secretaria do Tesouro Nacional.

Dessa forma, a atualização monetária das contas individuais segue estritamente o que determina a legislação, não podendo ser usado outro índice, qualquer que seja.

É de se frisar que, de acordo com as regras definidas pelo Conselho Diretor do Fundo, órgão competente para calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes, por meio de resoluções anuais, o índice indicado pelo Autor, para justificar o que considera devido coincide com os previstos em lei, nos termos da alínea a do art. 3º da Lei Complementar n. 26/75 e do histórico da correção monetária.

Extrai-se do parecer técnico de ID. 26761267, que foram corretamente observadas as regras para o cálculo do PASEP, tendo o contador concluído que o montante do valor referente à PIS/PASEP atualizado e já deduzidos os valores pagos anualmente como remuneração, totalizam a quantia de
R$ 62.355,51 (sessenta e dois mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)
, valor este que deverá ser ressarcido pelo Requerido.”
(id. 204273283)

A propósito, colaciona-se julgados dos Tribunais, que seguem no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEPÓSITOS DO PASEP. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRECLUSÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL RECONHECIDA. COMPETENCIA DA JUSTIÇA LOCAL. ONUS DA PROVA. PARECER TECNICO JUNTADO A INICIAL NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. FALHAS NÃO CONSTATADAS. AUSENCIA DE PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA

(...)

5. O PASEP ( Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi criado em 1970 com o objetivo de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes (órgãos de administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal e fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público). Cada servidor público tinha uma conta individualizada, na qual eram creditadas correção monetária, juros mínimos anuais de 3% (três por cento) e resultados líquidos das operações realizadas com recursos do PIS- PASEP.

6. Uma vez demonstrado pela parte autora, em parecer técnico, a existência de significativa divergência entre os valores encontrados em sua conta individual do PASEP, incumbia à instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, fazer a prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, apresentando elementos capazes de refutar as alegações autorais ou de justificarem a ocorrência dos fatos controvertidos.

6.1. Conquanto apresente extenso arrazoado, a instituição financeira não logrou êxito em produzir nenhum elemento de prova capaz de infirmar os fatos alegados pela parte autora ou os documentos por ela apresentados, tal como algum erro nos cálculos que instruíram a inicial, o que poderia ser feito por meio da apresentação de planilhas e demonstrativos de evolução dos valores conforme as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS /PASEP
(...)”.
(TJDF, RAC n.º 0705769-75.2020.8.07.000, 7ª Turma Cível, Rel. Desa. GISLENE PINHEIRO, j. 13.12.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO (A) AUTOR (A). LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA PROCESSAMENTO DO FEITO DA PRESCRIÇÃO. RESP Nº 1.895.941. TEMA 1.150 DO STJ. MÉRITO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A MÁ ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E SUPOSTOS DESFALQUES VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO PASEP DO AUTOR. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS DEMONSTRA QUE O VALOR SACADO PELO AUTOR NÃO CORRESPONDE AO MONTANTE APONTADO. ÔNUS DO BANCO RÉU DE COMPROVAR QUE NÃO HOUVE DESFALQUES NA CONTA DO PASEP DO AUTOR. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL.

(...)

De início, cumpre ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso concreto, uma vez o Banco do Brasil é mero depositário dos valores depositados pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação do art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970.
Outrossim, a questão deve ser analisada de acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373 do CPC, de tal sorte que é do autor o ônus de prova fato constitutivo de seu direito (inciso I, art. 373, CPC) e do réu o provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Desse modo, tendo a parte autora produzido elemento de prova capaz de infirmar os fatos alegados, à luz do disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, mediante apresentação de planilhas e demonstrativos de evolução dos valores conforme as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS /PASEP, mister é a reforma da sentença para dar provimento ao apelo, máxime quando verificado nos autos que o apelado não conseguiu controverter o alegado que rechaçasse os documentos trazidos pelo demandante.
No presente caso, embora indiscutível o apelante ter experimentado transtornos em virtude da situação narrada, não são capazes de refletir em seu patrimônio imaterial ao menos pelo que se tem nos autos, de mero aborrecimento possível de ocorrer no dia a dia.”
(TJ-PB, RAC n.º 08018794920198150131, Rel. Des. Gabinete (vago), 2ª Câmara Cível - destaquei).

Em conclusão, no caso vertente, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. ”

In casu
, de clareza solar que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus probatório, de modo que a r. sentença deve ser mantida incólume.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios, mormente porque fixados no teto estabelecido no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024